Tribunal: STF
Processo: RHC 203701
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Competência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é “no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não” (ARE 1313412, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que “o Tribunal a quo deixou assente, com base nas provas dos autos, que, na hipótese, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) é prestadora de serviços relativos ao Banco Postal, na condição de "correspondente bancário" do Bradesco S/A, instituição financeira contratante do serviço, a quem cabe a responsabilidade pelos serviços bancários disponibilizados, e, ainda, que, no caso, não houve “qualquer ofensa a bens ou interesses da União”.



    3. De modo que não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, uma vez que esse procedimento não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.